Tribunal: TJMT
Processo: 0032400-49.2009.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032400-49.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JANIERICA C F O SILVA - CNPJ: 03.982.159/0001-47 (APELADO), JANIERICA CARLA FERREIRA OLIVEIRA SILVA - CPF: 688.275.631-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MANTIDA – FEITO ARQUIVADO POR CINCO ANOS – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Como é cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o Autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 03 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra). Na hipótese, o feito ficou suspenso por quase 05 (cinco) anos, de maneira que operou a prescrição intercorrente ante o decurso do prazo do direito material.

(N.U 0024441-90.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada em direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 00032400-49.2009.8.11.0041
, proposta em desfavor de
JANIERICA C F O SILVA e outro
, reconhecendo a prescrição intercorrente, JULGOU EXTINTO O FEITO
com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II c/c art. 924, incido V, ambos do Código de Processo Civil.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito é consiste em execução de título extrajudicial, buscando pagamento de valores de título firmado com o banco, em razão do inadimplemento do contrato firmado entre as partes.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência da prescrição argumentando que “
o Magistrado que julgou e declarou extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II c/c art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, contudo, o Banco procedeu às diligências necessárias no processo para proferir andamento ao feito, atendendo as todas diligências requeridas
”.

Assevera que “
em casos que mesmo não tenha ocorrido a localização de bens ou valores passíveis de penhora, mas seja verificado o esforço incansável do exequente, bem como expedição de ofícios, diligências e pesquisas em nome da parte em órgãos de convênio com o Judiciário, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento, sob pena de onerar ainda mais o credor que pede socorro ao judiciário para receber valores não adimplidos
.”

Defende que a citação é motivo para interromper a prescrição, ademais, argumenta que “
em nenhum momento o recorrente permaneceu “parado” nos autos, ao contrário verifica-se foi o exaurimento de diligências e boa-fé processual que justificaram o deferimento do andamento do feito e novas diligências de pesquisas
”.

Ressalta a ausência de desídia do recorrente, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, até porque a alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, ora recorrente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligências, por isso, configurada a boa fé processual, o despacho inicial interrompe a prescrição.

Salienta que
em nenhum momento o recorrente permaneceu “parado” nos autos, ao contrário verifica-se foi o exaurimento de diligências e boa-fé processual que justificaram o deferimento do andamento do feito e novas diligências de pesquisas.

Defende que a prescrição não pode ser mantida; que as partes recorridas são devedoras, e ao certo têm se esquivado de adimplirem o valor devido nos autos; que
não se verifica inércia do recorrente, portanto, ausente a configuração da prescrição intercorrente.

Discorre acerca das causas interruptivas e suspensivas, frisando que “
no processo em análise, foi apresentado vários requerimentos para diligências, pedido de novas pesquisas, atos que podem interromper o prazo prescricional”, que “a alegação de prescrição é totalmente descabida, eis que o recorrente não permaneceu inerte pelo prazo da prescrição da ação”.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação
para que seja tornada sem efeito sentença a fim de reconhecer a inexistente a prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ao argumento de inocorrência prescrição, ante à inexistência de inércia ao atendimento dos comandos judiciais.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a cobrança de valores referentes a títulos de crédito.

O feito foi extinto pela MMª. Juíza
a quo,
nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, incido V, ambos do Código de Processo Civil, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...)
Do cotejo dos autos, observo que esta Execução foi distribuída aos 29.10.2009, com amparo em um Contrato de Crédito Bancário, firmada em 06.03.2009 com vencimento da última parcela em 06.04.2009.

Não obstante tenham se passado mais de 25 anos do vencimento do título, é possível verificar dos autos que apesar dos Executados terem sido citados, não houve o recebimento do crédito
.

(...)

Ou seja, a prescrição é a perda da pretensão, com a extinção da exigibilidade do título, em virtude da inércia do seu titular no período determinado em lei, afetando, portanto, o direito de exigir do devedor o seu crédito. No caso em apreço, tem-se que o contrato de cédula de crédito bancário prescreve em 03 anos.

(...)

De tal modo, considerando que no caso em baila o vencimento do título se deu em 06.03.2011 e o acolhimento do pedido de arquivamento em 24.07.2015, manifesto o decurso do prazo prescricional trienal, de sorte que o decreto de prescrição intercorrente é medida imperativa
.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II c/c art. 924, incido V, ambos do Código de Processo Civil.” (ID. 196480177). (g.n.)

Denota-se que a prescrição reconhecida pela sentença é a intercorrente. Necessário destacar que o feito foi proposto há 14 (catorze) anos, dos quais permaneceu 05 (cinco) anos arquivado, sem que a credora alcançasse a satisfação do crédito, conforme destacado na sentença, portanto, induvidosa a ocorrência de prescrição intercorrente.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL – PROCESSO SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL
– INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO – OBERVÂNCIA DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RESP 1604412/SC – RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o Autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 03 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

Na hipótese, o feito ficou suspenso por quase 05 (cinco) anos, de maneira que operou a prescrição intercorrente ante o decurso do prazo do direito material.

Vale ressaltar que, conforme entendimento consolidado no Incidente de Assunção de Competência no REsp n.º 1.604.412/SC, não é necessária a intimação pessoal do Exequente para dar seguimento à demanda, mas sim para se manifestar sobre eventuais causas impeditivas da prescrição, em atenção ao princípio do contraditório (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC), o que foi observado no caso em exame (ID 103409469). Sentença mantida.

(N.U 0024441-90.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024